Tribunal: STF
Processo: ADI 6880
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÕES NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DOS PLEITOS DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, sem requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra o inc. XIII do art. 4º, o inc. IX do art. 11 e o inc. IX do art. 53 da Lei Complementar n. 55/2009 de Tocantins, pela qual organizada a Defensoria Pública. Tem-se nas normas questionadas:
    “Art. 4º Incumbe ao Defensor Público Geral: (…) 
    XIII - requisitar de autoridade ou agente público certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e outras providências necessárias ao desempenho das atribuições do Defensor Público; (…) 
    Art. 11. Incumbe ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública:(…) IX - requisitar de qualquer autoridade ou agente público certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e outras providências necessárias; (…) 
    Art. 53. São prerrogativas dos Defensores Públicos: (…) 
    IX - requisitar de autoridade pública e de seus agentes, exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições”. 
    2. Em 18.8.2021, determinei a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 27.8.2021. 
    3. Em 24.8.2021, pela Petição/STF n. 82.549/2021, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – Anadep e o Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais – Condege, admitidos nos autos como amici curiae, pontuam que “a Ação supracitada está vinculada a outras 21 ações manejadas pela Procuradoria-Geral da República, visando a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos que disciplinam a prerrogativa de requisição de Defensoras e Defensores Públicos. São elas: ADIs 6860 (MT), 6861 (PI), 6862 (PR), 6863 (PE), 6864 (PA), 6865 (PB), 6866 (MG), 6867 (ES), 6868 (MS), 6869 (BA), 6870 (DF), 6871 (CE), 6872 (AP), 6873 (AM), 6874 (AL), 6875 (RN), 6876 (RO), 6877 (RR), 6878 (SC), 6879 (SP), 6880 (TO) e 6881 (AC)”.
    Requerem “a) a reunião da ADI nº. 6880 com a ADI nº. 6852, que é de Relatoria do Exmo. Ministro Fachin, para julgamento conjunto ou o julgamento de todas as ADIs 6852 (LC 80/1994), 6860 (MT), 6861 (PI), 6862 (PR), 6863 (PE), 6864 (PA), 6865 (PB), 6866 (MG), 6867 (ES), 6868 (MS), 6869 (BA), 6870 (DF), 6871 (CE), 6872 (AP), 6873 (AM), 6874 (AL), 6875 (RN), 6876 (RO), 6877 (RR), 6878 (SC), 6879 (SP), 6880 (TO) e 6881 (AC) na mesma sessão do Plenário presencial do Colendo Plenário do STF, porque impediria que ocorresse o julgamento individual de todas as Ações, quando apenas um julgamento seria capaz de resolver todas as demandas apresentadas a este Pretório Excelso, sendo assim a ADI nº. 6880 retirada de pauta, e subsidiariamente b) nos termos do artigo 4º, da Resolução nº. 6421 , de 14 de junho de 2019, com redação dada pela Resolução nº. 669 de 19 demarço de 2020, a retirada do processo do plenário virtual (Lista 85-2021.CL) da ADI nº. 6880, com julgamento agendado para iniciar em 09 de abril de 2021, para posterior inclusão em pauta e julgamento pelo Colendo Plenário Presencial (videoconferência)”. 
    4. Em 24.8.2021, pela Petição/STF n. 82.573/2021, o Governador de Tocantins pleiteia “1) a retirada de pauta de julgamento virtual para viabilizar a redistribuição deste feito ao Exmo. Min. Edson Fachin, relator da ADI nº. 6852; 2) subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da relatoria de Vossa Excelência, que seja retirado de pauta para ulterior inclusão em julgamento conjunto, numa mesma sessão, com as da ADIs nº. 6852, 6860 (MT), 6861 (PI), 6862 (PR), 6863 (PE), 6864 (PA), 6865 (PB), 6866 (MG), 6867 (ES), 6868 (MS), 6869 (BA), 6870 (DF), 6871 (CE), 6872 (AP), 6873 (AM), 6874 (AL), 6875 (RN), 6876 (RO), 6877 (RR), 6878 (SC), 6879 (SP) e 6881 (AC); e 3) a retirada da ADI 6880/TO do plenário virtual, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº. 642/2019, dada a relevância da causa para a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, remetendo-se o seu julgamento ao plenário presencial”. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    Razão jurídica não assiste aos requerentes.
    5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal se dispõe sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    6. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669/2020, buscou-se a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer sustentação, se for o caso.
    Assim, não há razão para determinar a retirada de pauta desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura aos advogados o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    7. Deve ser realçado que a presente ação direta de inconstitucionalidade veio-me distribuída livremente em 31.5.2021 (e-doc. 5), não guardando relação de prevenção com as ações indicadas pelo Governador de Tocantins e pelos amici curiae, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, não se justificando que seja aguardado o deslinde daqueles feitos.
    8. Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse público pela jurisdição.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    9. Realço que o julgamento de uma ação, cujos termos, ainda que não na mesma norma, mas em outras, seja identicamente questionada em outras ações, pode ensejar a autorização do Plenário para que as demais sejam julgadas monocraticamente pelos respectivos julgadores nos termos do que vier a ser concluído pelo órgão maior.
    Neste sentido tem atuado este Supremo Tribunal, para a racionalização dos trabalhos e para equidade na aplicação dos resultados.
    10. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de retirada da presente ação da sessão virtual.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora